Tribunal: TJSP
Processo: 2079473-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
– Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido quanto à parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079473-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
VOTO No 37.414
EMENTA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a

Ementa:
VOTO No 37.414
EMENTA – Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC. Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079473-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARLOS ANDRE PRÓSPERO DE SOUSA e JANILDE TELES LEITE SOUSA, é
agravado LEGACY INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2079473-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Carlos André Próspero de Sousa e outro
AGRAVADA
Legacy Incorporadora Ltda.
COMARCA
São Paulo - 9a Vara Cível Central
VOTO No 37.414
EMENTA – Compromisso de compra e venda de
imóvel. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a
suspender a exigibilidade dos valores devidos pelos autores.
Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC.
Contrato que gera seus naturais efeitos enquanto não vier a ser rescindido.
Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome dos autores a cadastro de
devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido
quanto à parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação de resolução de compromisso de compra e venda de
imóvel, indeferiu pedido de tutela antecipada destinada a suspender a
exigibilidade das parcelas vencidas e impedir a negativação do nome dos
autores.
Os agravantes insistem naquelas medidas.
Assim, eles afirmam que, tendo ajuizado ação para
rescindir o contrato de compromisso de compra e venda, deixa de haver motivo
para que a promitente vendedora reclame o pagamento das parcelas que se
vencerem e pela falta dele os inscreva nos cadastros de proteção ao crédito.
Os
recorrentes
enfatizam
que
comunicaram
à
requerida a intenção de rescindir o contrato, mas não obtiveram qualquer
resposta, e que se afigura inviável a continuidade da exigência dos pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até que se encerre o processo.
Por fim, pedem que seja suspensa também a cobrança
de quotas condominiais e de IPTU, já que nem chegaram a tomar posse do
imóvel.
Ao agravo foi deferido parcial efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder o recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se podia
reputar presente aquela conjugação de pressupostos, ao menos para todos os
fins indicados pelos recorrentes.
Realmente, o fato objetivo é que o contrato continua
em vigor e que tal situação persistirá enquanto a ação não for em definitivo
julgada na linha postulada pelos autores, o que impõe dizer que até que isso
ocorra as obrigações nele previstas continuam de lado a lado exigíveis.
Destarte, apesar do esforço argumentativo dos
recorrentes, forçoso é reconhecer não configurada a fumaça do direito de virem
eles a prontamente deixar de pagar as prestações a que no contrato se
obrigaram.
Igual conclusão por certo que se aplica aos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com IPTU e despesas condominiais.
Isto é, à parte desnecessária indagação sobre terem os
autores tomado posse do imóvel, certo é que tampouco daquelas obrigações, se
concretamente devidas nos termos do contrato, podiam eles ser aqui desde logo
dispensados.
No entanto, ainda assim mostrava-se razoável obstar o
envio do nome dos recorrentes a cadastro de devedores pelo não pagamento de
débitos contratuais enquanto perdurar a demanda.
Afinal, a negativação teria pronto e irreversível efeito
deletério no conceito social dos promoventes, com reflexos nas operações de
crédito, bancárias e comerciais.
Assim, sopesados os riscos de cada parte com a
concessão ou denegação daquela medida, evidente que mais expressivos seriam
os dos autores caso fosse mantida a possibilidade de inclusão de seu nome no
cadastro de devedores.
A requerida, de seu lado, dano algum sofreria com a
vedação à negativação, eis que ela não ficaria obstada de proceder à cobrança
de seus haveres.
Por isso, confirma-se a decisão judicial no ponto em
que deixou de deferir o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas e
encargos previstos no contrato, mas fica agora deferida a tutela antecipada tão só
para proibir a ré de enviar o nome dos autores a cadastro de devedores enquanto
perdurar a demanda.
Em suma, o recurso é parcialmente provido quanto à
parte conhecida.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator